Tribunal: TJSP
Processo: 2041625-72.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Habeas corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando recorrer da sentença em liberdade, ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a concessão de progressão de regime, já que o paciente se encontra detido provisoriamente há 6 meses. Inviabilidade. De início, no que concerne ao pedido de progressão, nem se olvide que eventual deliberação por este E.

Ementa:
Habeas corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando recorrer da sentença em liberdade, ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a concessão de progressão de regime, já que o paciente se encontra detido provisoriamente há 6 meses. Inviabilidade. De início, no que concerne ao pedido de progressão, nem se olvide que eventual deliberação por este E. Tribunal, somente pode ser proferida em grau revisional, demandando, portanto, a existência de prévia decisão emanada pelo juízo das execuções criminais, salvo hipóteses excepcionais de patente ilegalidade, sob pena de notória e indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Destarte, diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Penal, notadamente porque o paciente ostenta duas condenações definitivas por delitos patrimoniais e foi recentemente denunciado por associação criminosa e furto qualificado, elementos esses que demonstram sua periculosidade e constatada recalcitrância criminosa, evidenciando a insuficiência de medidas cautelares diversas. Ressalta-se, ainda, o fato de o paciente ter permanecido segregado durante toda instrução processual, reforçando a necessidade desta, visto ter sobrevindo sentença condenatória a qual fixou o regime semiaberto de cumprimento da reprimenda, elementos esses que em seu conjunto sinalizam sua periculosidade e recalcitrância criminosa, revelando a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, não se verifica incompatibilidade entre a prisão cautelar e a condenação do paciente em regime semiaberto, porquanto custodiado em estabelecimento prisional adequado. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.